Tribunal: TJMT
Processo: 1071005-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071005-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SIMEAO PARINE EDI PINI AWE - CPF: 984.390.061-87 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS COLETIVAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO INDEVIDO. DIREITO RECONHECIDO NA LC/MT Nº 50/1998. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professor contratado temporariamente ao gozo de 45 dias de férias e ao terço constitucional, com fundamento nos
arts
. 54, 55 e 56 da LC/MT nº 50/1998, bem como declarou indevido o desconto unilateral realizado pelo Estado a título de compensação contábil, determinando o pagamento da verba correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o professor temporário faz jus ao recebimento de 45 dias de férias e do terço constitucional, conforme previsto na LC/MT nº 50/1998; e (
ii
) saber se é legítimo o desconto unilateral efetuado pelo Estado sob fundamento de compensação contábil, sem previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos
arts
. 54, 55 e 56 da LC/MT nº 50/1998 e da tese firmada no IRDR Tema 04 do TJMT, o professor contratado temporariamente que exerce atividade em sala de aula tem direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional.

A compensação unilateral efetuada pelo Estado, sem base legal ou motivação específica, configura conduta ilegítima, conforme reconhecido na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Simeao

Parine

Edi

Pini

Awe
, professor contratado temporariamente.

A sentença julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral para:

a) Declarar indevido o desconto de R$ 1.884,38
(mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
referente a 15 dias de férias coletivas descontados em dezembro de 2023
,
devendo restituir o valor
;
b) Condenar o Estado ao pagamento do
terço constitucional
referente a esse mesmo período, no valor de R$ 1.727,34
(mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)
, com correção monetária e juros legais.

Inconformado, o Estado sustenta: Prescrição quinquenal parcial; Ausência de vínculo contínuo entre os contratos; Existência de compensações legítimas por pagamento antecipado de férias;
que
o valor devido seria apenas o do terço constitucional proporcional, apurado em R$ 1.727,35
(mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos)
.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A sentença atacada reconheceu corretamente o direito do autor ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias coletivas do meio do ano de 2023, bem como a ilegalidade do desconto aplicado no contracheque de dezembro/2023, sob a rubrica de "férias coletivas".

Com efeito, os artigos 54 a 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/98 asseguram aos professores da rede estadual — inclusive aos contratados temporariamente — o direito a 45 dias de férias anuais (15 + 30 dias) com adicional de 1/3 constitucional. Esse entendimento foi confirmado e pacificado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso no IRDR – Tema 04.

O argumento do Estado de que já teria havido o gozo das férias não afasta o dever de pagamento do adicional constitucional, tampouco legitima o desconto automático realizado na folha de pagamento. A Portaria 1.494/2023, invocada pelo Estado, não apresenta fundamento normativo válido para justificar a glosa. A compensação contábil pretendida carece de previsão legal e, por isso, configura medida arbitrária.

Por outro lado, a própria certidão de cálculo apresentada pela SEPLAG reconhece que o valor de R$ 1.727,35
(mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos)
é devido a título de terço de férias, valor coincidente com o arbitrado na sentença, o que demonstra ausência de erro material ou excesso de condenação.

Não prospera a alegação de prescrição, pois o pedido está restrito ao exercício de 2023, não incidindo o prazo quinquenal.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025